Tribunal: TJSP
Processo: 3004354-51.2013.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de títulos, indenização por danos c/c pedido de tutela antecipada – Sentença terminativa pautada em litispendência – Tríplice identidade entre as demandas – Inequívoca formação de coisa julgada, já que, por ocasião da prolação da r. sentença recorrida, a sentença proferida no processo sob no 0003652-64.2010.8.26.0296 já havia, há muito, transitado em julgado –

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de títulos, indenização por danos c/c pedido de tutela antecipada – Sentença terminativa pautada em litispendência – Tríplice identidade entre as demandas – Inequívoca formação de coisa julgada, já que, por ocasião da prolação da r. sentença recorrida, a sentença proferida no processo sob no 0003652-64.2010.8.26.0296 já havia, há muito, transitado em julgado – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, mantida sob outro fundamento – Sem honorários recursais – Recurso desprovido, com observação.